Tribunal: CARF
Processo: 15463.720564/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720564/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.418 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
ROBERTO TAKAHASHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
E/OU
RECURSO VOLUNTÁRIO. CIÊNCIA POSTAL. INÍCIO DA CONTAGEM
DO PRAZO.
O início da contagem de prazo para interposição de impugnação/recurso nos
casos de ciência por via postal, quando regularmente realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, é a constante no recibo da postagem, sendo
irrelevante, dentro do contencioso administrativo, para fins de contagem deste
prazo, o tempo decorrido entre a sua entrega e o efetivo encontro com seu
destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720564/2018-20
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.418 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720564/2018-20

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 23/30), lavrada em
11/06/2018, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2015, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) omissão de
rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 8.317,15; ii)
dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 2.156,52; iii) dedução indevida com despesas
de instrução, no valor de R$ 3.375,83;e iv) dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$ 36.000,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/10), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
A ciência do Lançamento ocorreu em 19/06/2018 (fls. 90) e o contribuinte
apresentou sua impugnação em 18/07/2018 (fls. 04/10 e 31/37), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que concorda com a infração de omissão de
rendimentos, mas discorda da glosa de sua dependente, para a qual junta documentos
que comprovam a sua condição de companheira em união estável, bem como da glosa
de despesas com instrução, seguindo a mesma lógica. Contesta ainda a glosa de
despesas médicas, alegando que os beneficiários dos pagamentos apresentaram
declarações de próprio punho atestando o recebimento em espécie e declararam os
valores em seus ajustes anuais. Aduz que não há previsão legal para que apresente
extratos bancários ou outras provas, quando apresentados os recibos que contenham os
requisitos legais. Colaciona legislação de interesse e pede deferimento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-82.531 (e-fls. 100/105), os membros da 3a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por
unanimidade de votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação e, do voto da relatora
a quo, podemos destacar o seguinte:
...
De acordo com o documento de defesa, o sujeito passivo não questiona a(s)
infração(s) de omissão de rendimentos no valor de R$ 8.317,15. Desta forma,
conforme previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, ratificado pelo art. 58 do
Decreto 7.574/2011, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente
contestada, razão pela qual a matéria não será objeto de discussão no presente
julgamento.
...
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.418 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720564/2018-20

...
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação
dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço
prestado, nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas
com os profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão
pela qual o documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de
quem o emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a
autoridade lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar
o efetivo pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua
declaração. Nesses casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a
transferência de numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras
provas, cópias de cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias,
comprovantes de depósito ou saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este
último tenha sido efetuado em moeda corrente.
A motivação da glosa das despesas odontológicas descritas nos recibos de fls.
75/81, no montante de R$ 36.000,00, foi justamente a falta de comprovação do efetivo
pagamento.
De acordo com o Termo de Intimação constante às fls. 27 do dossiê da malha,
processo administrativo no 10010.029003/1216-15, a contribuinte foi intimada a
comprovar o efetivo pagamento dos valores declarados em favor de Marcelo
Mendonça Lips de Oliveira (R$ 30.000,00) e Adriana Gismonti Borges (R$ 6.000,00)
por meio de cheques utilizados para pagamento ou cópias de DOC comprobatórios do
envio de recursos aos profissionais ou ainda, por meio de extratos bancários indicando
os saques das importâncias utilizadas para pagamento, em espécie, nas datas
informadas pelos profissionais. Em resposta à intimação o contribuinte declarou não
ter como anexar cópia de cheques, DOC ou extratos bancários de saques específicos,
por não haver tais saques nas datas informadas pelos profissionais. Conclui sua
declaração afirmando que as despesas foram quitadas em espécie, "proveniente de
seus recursos financeiros" (fls. 29 do dossiê fiscal).
Nesse ponto, cumpre informar que a legislação não proíbe o pagamento em
moeda corrente, mas sendo essa a modalidade escolhida, o contribuinte teria que
dispor de meios para comprovar sua efetivação, como por exemplo a apresentação de
extratos bancários contendo os saques em valores e datas compatíveis com os
dispêndios. Porém, optou por não fazê-lo. Sem que haja tal comprovação, não há
como se restabelecer as despesas. Note-se, por oportuno, que o contribuinte não
declarou valores em espécie em sua declaração de bens e direitos (fls. 86) e nem
rendimentos recebidos de pessoas físicas, tão-somente rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, a maioria de direito público, que efetua seus pagamentos em conta
corrente. Mantida integralmente, portanto, a infração de dedução indevida de despesas
médicas.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.418 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720564/2018-20

...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso (e-fls. 115/119),
alegando tempestividade de seu recurso voluntário, nos seguintes termos:
...
DA TEMPESTIVIDADE
O presente recurso é tempestivo, posto que, foi entregue na portaria do prédio s
residência no dia 24/12/2019, tendo sido entregue no dia 26/12/2019, posto que me
encontrava na residência de minha genitora, nas festividades natalinas.
Assim sendo o prazo iniciou-se em 27/12/2019, encerrando-se em 25/01/2020,
ocorre que 25/01/2020, um sábado, considera-se o prazo final em 27/01/2020, segunda
feira.
...
Registramos que o recorrente também apresenta argumentações contra a negativa
de mérito proferida pelo julgamento de piso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme se deflui pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.418 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720564/2018-20

Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
O contribuinte em sua peça recursal (e-fls. 115/119), argumenta que seu recurso é
tempestivo na medida em que somente tomou conhecimento do mesmo, em 26/12/2019, posto
que encontrava-se ausente de sua residência devido a festividades natalinas. Assim, segundo seu
entendimento, o início da contagem de prazo, dar-se-ia no dia 27/12/2019, tendo seu
encerramento, em 27/01/2020.
Dos autos, verifica-se que a data da entrega da correspondência (e- fls. 111)
ocorreu em 23/12/2019, sendo portanto o termo final para interposição de recurso voluntário o
dia 22/01/2020.
O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 115/119), apenas em
30/01/2020, ou seja, após o limite do prazo para interposição de recurso.
Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente, a verdade é que, no meu
entendimento, estes são insuficientes para alterar/postergar a data da ciência postal realizada em
23/12/2019.
Com efeito, a ciência postal no domicílio do contribuinte considera-se
efetivamente realizada na data de sua recepção, sendo irrelevantes, no âmbito do processo
administrativo fiscal, quem foi o recebedor da intimação, bem como o lapso de tempo decorrido
até encontrar seu real destinatário.
Tudo de acordo com as regras instituídas pelo Decreto no 70.235/72, ratificado
pelo enunciado da Súmula CARF no 9, in verbis:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Desta forma, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo, conforme dispõe o inciso I do artigo 42 do Decreto no 70.235/72:.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.418 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720564/2018-20

Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital